Tribunal: TJMT
Processo: 1023541-33.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023541-33.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABIANO PENALVA VERDOLIN - CPF: 879.860.601-82 (ADVOGADO), IGINO LUIZ SEGANFREDO - CPF: 245.563.270-91 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – DIVERGÊNCIA
NOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELA PARTE EXEQUENTE E CONTADORIA JUDICIAL – INOBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA SENTENÇA – NECESSIDADE DE NOVOS CÁLCULOS PELO CONTADOR JUDICIAL
– ART. 524, §2o, CPC/15
– AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Não verificadas quaisquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, mister rejeitar os embargos de declaração que tem por escopo rediscutir temas já debatidos no julgado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1023541-33.2021.8.11.0000

EMBARGANTE:

IGINO LUIZ SEGANFREDO

EMBARGADO:

BANCO DO BRASIL SA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
IGINO LUIZ SEGANFREDO
, em face do v. acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, desproveu o recurso interposto pelo ora embargante, para manter a decisão do magistrado
a quo
q
ue deixou de homologar os cálculos apresentados por verificar incorreção e excesso, determinando, assim, nova remessa dos autos à contadoria para confecção de novos cálculos, atentando-se aos parâmetros descritos na sentença.

Alega o embargante que o acórdão embargado é omisso quanto a tese de ofensa a coisa julgada porquanto a decisão
deixou de homologar os cálculos apresentados por verificar incorreção e excesso, determinando, assim, nova remessa dos autos à contadoria para confecção de novos cálculos, o fez com base em valor diverso, não atentando-se aos parâmetros descritos na sentença.

Assevera ainda que o decisum é contraditório por ter reconhecido que o novo cálculo deverá respeitar os exatos termos da sentença transitada em julgado e, ao mesmo tempo, ter mantido a decisão do juiz singular que determinou a feitura de cálculos com valor diverso dela.

Assim sendo, requer o
provimento dos presentes aclaratórios com efeitos infringentes, para que sejam sanados os vícios apontados (id. 125583691).

O embargado ofertou contrarrazões, pugnando pela rejeição ante a manifesta intenção de rediscutir a matéria já apreciada. (id. 125583691).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – DIVERGÊNCIA
NOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELA PARTE EXEQUENTE E CONTADORIA JUDICIAL – INOBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA SENTENÇA – NECESSIDADE DE NOVOS CÁLCULOS PELO CONTADOR JUDICIAL
– ART. 524, §2o, CPC/15 – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

É cediço que os cálculos realizados pela Contadoria Judicial gozam de presunção iuris tantum de veracidade e legitimidade, revestindo-se de imparcialidade, devendo prevalecer até prova em contrário.

No caso, após a impugnação pelo executado ao cálculo apresentado, o Magistrado de origem constatou haver excesso, apontando as inconsistências por meio de decisão fundamentada, fazendo-se, pois, necessário o refazimento dos cálculos pelo contador judicial, providência essa em consonância com a previsão do art. 524, §2o do CPC/15, pelo que a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe
”.

Ao contrário do que afirma o embargante, verifica-se que não há vícios de omissão, contradição ou obscuridade a justificar a declaração pretendida, visto que toda a matéria submetida a julgamento foi apreciada no acórdão hostilizado, de modo que não cabe modificação do julgado nesta via excepcional.

Apesar da sua discordância, conforme se observa da decisão recorrida, houve a manutenção a decisão agravada posto que
o Magistrado singular, ao verificar haver divergência nos
cálculos
apresentados, agiu com prudência ao determinar a nova remessa dos autos à
Contadoria
Judicial, estando, inclusive, em consonância com previsão expressa do art. 524, §2o, do CPC/15
[1]

Ademais, o que houve por parte do juízo fora a averiguação de possível excesso através da conversão de valores com base na alteração de moedas o que será averiguado por ocasião da nova perícia determinada.

Portanto, não configurada qualquer das hipóteses do art. 1.022, do CPC, porquanto o Julgador não está obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto, suscitado pelos litigantes, mas apenas sobre aqueles considerados suficientes para fundamentar sua decisão, de modo que os embargos opostos não merecem acolhimento, pois a decisão embargada apenas colide com as teses apresentadas pelo embargante.

Por outro lado, denota-se que o embargante pretende rever
o julgado, o que não é possível pela via elegida, já que a matéria foi devidamente enfrentada.

A propósito, segue orientação desta c. Câmara julgadora:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –NEGOCIAÇÃO DO DÉBITO EXTRAJUDICIALMENTE COMPROVADA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO –REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração”.
(N.U 1015245-22.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/04/2022, Publicado no DJE 26/04/2022).

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC, porém,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022